Tribunal: STF
Processo: ARE 968382
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Este agravo foi interposto por Rumo S.A., contra decisão que inadmitiu o seu recurso extraordinário, compreendendo que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, bem como que aplicáveis, na espécie, os enunciados n. 279 e n. 636 da Súmula/STF (Vol. 19, fls. 63 a 65). 



    As razões do agravo argumentam que a matéria dos autos é exclusivamente de direito, desnecessária a análise de provas. Reiteram, para além, os termos defendidos no apelo extremo. 



    O ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria do feito, determinou a devolução à origem para fins aplicação do Tema n. 437/RG, RE 601.720 (Vol. 3).



    Em juízo de retratação, o Colegiado de origem – observando o decidido pelo Supremo na análise do Tema n. 437/RG – deu provimento aos pedidos formulados na apelação do Município de Santos, entendendo incidir IPTU sobre imóvel cedido pela União a pessoa jurídica de direito privado (Vol. 17, fls. 66 a 73). 



    Passo a analisar o Extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido, em sede de juízo de retratação, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Cabimento no caso concreto. Artigo 543-131, § 3° do CPC/1973 e artigo 1.040, II, do CPC/2015.



    Acórdão que (1) negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Santos contra sentença que afastou a incidência do IPTU sobre imóvel da União cedido a empresa privada concessionária de serviço público; (2) reconheceu, de ofício, a prescrição da taxa de remoção de lixo domiciliar, julgando neste ponto prejudicado o recurso da embargante; e (3) deu provimento à parte conhecida do apelo para majorar a verba honorária em favor da embargante.



    Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão. 



    Porto de Santos. Imunidade conferida à União Federal, titular do domínio. Imóvel objeto de arrendamento. Observância do quanto decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 601.720/RJ, por meio do qual se fixou a tese de que incide o IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado. 



    Sentença reformada. 



    Retratação do acórdão que se impõe. 



    Recurso da Autora desprovido. 



    Recurso do Município provido. 



    A recorrente sustenta ter o pronunciamento vulnerado os arts. 5º, LV; 93, IX; 146, III, a; 150, VI, a e 156, III, todos da Constituição Federal.



    Alega a inaplicabilidade do Tema n. 437/RG aos autos.



    Aduz que os imóveis em discussão estão afetados à prestação de serviço público e, consequentemente, são imunes à incidência tributária.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Observe-se o decidido pelo Tribunal a quo:



    Com o julgamento do RE 601.720/ RJ (publicado no DJe 05.09.2017), foram os autos devolvidos à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do julgado (fl. 609). 



    É o caso de retratação do quanto decidido pelo v. Acórdão de fls. 342/353. 



    De início, ressalte-se que a controvérsia dos autos diz respeito ao reconhecimento da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, "a", da Constituição Federal, à empresa privada ocupante de um bem público. Assim, conclui-se que a questão refere-se ao tema 437 de Repercussão Geral (RE 601.720/RJ, DJe de 05.09.2017). 



    .......................................................................................................



    Da análise dos autos, verifica-se que a apelante ocupa a área como arrendatária por meio de contrato com a CODESP, concessionária da União, na área portuária de Santos. Segundo a inicial, por meio de contrato aditivo firmado em 23/02/2000, a embargante passou a responder pela execução de todas as operações necessárias à descarga e armazenagem de seus produtos no Armazém Externo nº 5, antes de responsabilidade exclusiva da CODESP (fl. 10). 



    À época em que prolatado o v. acórdão de fls. 342/353, prevalecia no STF o entendimento não vinculante segundo o qual era inexigível o IPTU cobrado sobre imóvel pertencente à União ocupado por empresa privada (Rumo Logística Operadora Multimodal S.A, atual denominação da Cosan Operadora Portuária S.A) e utilizado na prestação de serviços públicos de administração de porto marítimo. 



    .......................................................................................................



    Contudo, há de se ressaltar que, em 2017, o C. STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 601.720/RJ (Tema n. 437, STF, DJe de 05/09/2017), modificou o entendimento anteriormente adotado e fixou a tese, segundo a qual "incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo." 



    Ou seja, a Corte passou a entender não ser possível que o particular, enquanto explorador de atividade econômica sujeita a pagamento pelos usuários, usufrua do benefício da imunidade tributária somente em razão de utilizar bem público concedido. 



    Com efeito, o Supremo, ao apreciar os RREE 601.720 (Tema n. 437/RG) e 594.015 (Tema n. 385/RG), afastou a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Carta Federal, reconhecendo a incidência de IPTU sobre imóveis pertencentes a pessoa jurídica de direito público, cedidos a pessoa jurídica de direito privado, ainda que estejam afetados à prestação de um serviço público. 



     



    Na oportunidade, foram fixadas, respectivamente, as seguintes teses de repercussão geral:



    Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.



    A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.



    As razões de decidir adotadas naqueles paradigmas são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão impugnado não merece reparo. 



    Na mesma linha de entendimento:



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Imóvel de unidade federada cedido à ora agravante, empresa particular não integrante da Administração Pública, que busca o lucro e sua divisão a investidores privados. Imunidade tributária recíproca. Não aplicação.



    1. À luz da orientação da Corte, não se aplica a imunidade tributária recíproca para se afastar o IPTU relativo a imóvel de unidade federada cedido, a título precário, à empresa particular Barcas S/A Transportes Marítimos – não integrante da Administração Pública, isto é, não consistente em empresa pública ou em sociedade de economia mista –, a qual, consoante definido nos autos, busca o lucro e sua divisão a investidores privados, ainda que o imóvel tributado seja aplicado em sua atividade-fim.



    (...)



    (RE 1.307.953-AgR-Segundo/RJ, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli – DJe de 29/4/2022) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator